Tribunal: TJPA
Processo: 0804434-57.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804434-57.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, EDEILDO MIRANDA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. PACIENTE COM RETINOPIA DIABÉTICA.
DIREITO Á SAÚDE. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO PÓSSÍVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Cominatória ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, condenando os apelantes a cumprirem com obrigação de fazer descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar o tratamento fora do domicílio (TFD) do paciente;

II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III- O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
;

IV
-
Ressalta-se que os Entes Públicos não podem eximir-se de oferecer um serviço de saúde com o argumento de limitação orçamentária ou repartição de competências, pois
o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da saúde daqueles que mais precisam, e ainda,
o não fornecimento do TFD ao apelado representaria clara violação aos direitos básicos inerentes ao ser humano.

V – Recursos de apelação conhecidos e improvidos.

VI – Sentença Monocrática Mantida.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos de Apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em face do ora apelante e do
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmando a tutela liminar concedida
nestes autos
.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Na mencionada ação (id nº
17463352 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que o Sr. Edeildo Miranda da Silva
possui provável diagnóstico de Retinopatia Diabética, com baixa acuidade visual e necessita de consultas e exames com médico oftalmologista.

Asseverou que
a retinopatia diabética é uma lesão da retina (estrutura transparente e sensível à luz, localizada na parte posterior do olho) que tem como causa o diabetes.

Relatou que
o tratamento está indisponível na rede de saúde pública do Município de Itaituba, motivo pelo qual solicitou ao município o TFD para realização do tratamento de que necessita no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém.

Destacou que
pela indisponibilidade do tratamento oftalmológico no Município, a alternativa foi o Tratamento Fora do Domicílio, necessitando o paciente de todo o suporte necessário para o tratamento de saúde, a fim de resguardar a materialização do seu direito fundamental à saúde e consequentemente o direito a uma vida digna.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
17463369 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº
17463372 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduz que
o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, como a da parte apelada. Nesse sentido, ainda vale destacar que o ente público municipal recebe recursos financeiros para arcar com o tratamento de seus pacientes, não podendo o Estado do Pará arcar com esse custeio, em detrimento de todos os investimentos já realizados em prol da saúde público em todo o território estadual.

Assevera que
inexiste direito líquido e certo de a pessoa pretender obter uma internação em hospital público, sem a observância da ordem existente na central de leitos.

Alega que
as medidas coercitivas têm como função precípua o constrangimento psicológico do agente, de forma a forçá-lo a aderir ao Direito, garantindo a autoridade das decisões judiciais. Esta é a finalidade do instituto. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, no entanto, não parece ser capaz de atingir tal objetivo, esvaziando de sentido a norma.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de Itaituba interpôs recurso de apelação (id. nº
17463375 - Pág. 1).

Declara que o Município cumpriu a responsabilidade quanto as providências de encaminhamento, não havendo, portanto, que se falar em omissão por parte do Município, o que culmina em sua exclusão da presente lide.

Pontua que tem ciência da sua obrigação, na qualidade de Gestor da Saúde, contudo, esta classificação não condiz com a possibilidade orçamentária de realizar todos os procedimentos necessários e pleiteados pela população.

Sustenta que passa por grave limitação orçamentária, e entende que não há que se falar em obrigação de fazer, uma vez que a obrigação deriva da observância da própria lei, não podendo o Estado ficar inerte em relação à situação que é de possível resolução em sua esfera de atuação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
17463376 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo desprovimento dos apelos.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
17510362 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer (id. nº
17722069 - Pág. 1)
, pugnando pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Cominatória ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, condenando os apelantes a cumprirem com obrigação de fazer descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar o tratamento fora do domicílio (TFD) do paciente.

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que necessitava do tratamento fora do domicílio, pois tem o diagnóstico de retinopatia diabética, a fim de garantir sua saúde.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

No que que tange à alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Quanto à observância das políticas públicas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Ressalta-se que os Entes Públicos não podem eximir-se de oferecer um serviço de saúde com o argumento de limitação orçamentária ou repartição de competências, pois
o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da saúde daqueles que mais precisam, e ainda,
o não fornecimento do TFD ao apelado representaria clara violação aos direitos básicos inerentes ao ser humano.

Dito isso, colaciono julgados com o mesmo sentido deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Tribunal de Santa Catarina, vejamos:

APELAÇÃO, AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO.
FORNECIMENTO DE OXIGENIOTERAPIA
. PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO ARREDADO.
ALEGAÇÕES DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE NÃO-PADRONIZAÇÃO DA TERAPIA REQUESTADA QUE CEDEM À OBRIGAÇÃO ESTATAL ASSECURATÓRIA DO DIREITO À SAÚDE.
ALEGADA AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS INEXISTENTE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS
E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.095025-9, de Modelo, rel. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-02-2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUSTEIO DE TRATAMENTO COM OXIGENIOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DISCUTIDA NO RECURSO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DILAÇÃO POSTULADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.042140-6, de Biguaçu, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26-01-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OXIGENOTERAPIA. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2. Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide.

3. Eventual responsabilidade do Município poderá ser posteriormente definida na sentença, ocasião em que fará o devido ressarcimento ao ente Estatual se assim foi decidido pelo juízo “a quo”. No entanto, tal definição não poderá ser oponível ao cidadão, ao ponto de impedir que receba o tratamento pelo Estado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.
Ainda que a oxigenoterapia não esteja atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, como alega o agravado, o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde e, portanto, deve disponibilizar o tratamento na forma prescrita pelo médico.

5.
Desse modo, diferentemente do que alega o ente estatal, não há indevida interferência do judiciário no executivo. Ao contrário, a interferência é legítima, pois o não fornecimento do oxigênio, representa clara violação aos direitos básicos da agravada, a qual é portadora de doença grave e sofre risco de morte.

6. No tocante a alegação de excessividade da multa, o pleito já foi devidamente analisado em sede de liminar, a qual ratifico neste momento, cuja decisão reduziu a astreintes ao valor diário de R$500,00, levando em consideração o valor da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810847-66.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/04/2021)

Quanto às
astreintes
arbitradas, destaco que é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a exigir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é possível ao Juiz,
ex officio
ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz,

de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária

cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda

Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, DJe 25/4/2017).
Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada. 2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem afastou o pedido de redução da multa diária, sob o fundamento de que houve a preclusão, diante da ausência de insurgência da parte no momento da fixação da referida cominação. Esse ponto, contudo, não foi combatido nas razões do apelo especial, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 4. Ademais, não é possível examinar a alegativa de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

O dever dos Entes Públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
e, no mérito,
nego-lhes provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024